Tribunal: TJDFT
Processo: 0701390-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701390-28.2019.8.07.0001 RECORRENTE: OMICRON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A RECORRIDO: CONSTRUPETRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LIQUIDEZ. CERTEZA. EXIGIBILIDADE. COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. COBRANÇA DE MULTA. JULGAMENTO . DECOTE DO EXCESSO. EXTRA PETITA 1. Pelo princípio da congruência ou adstrição, previsto na lei processual civil, a sentença deve guardar relação com o que foi requerido pela parte autora na petição inicial, sendo vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. 2. Verificado o vício na sentença, ela se torna extra petita, sendo passível de anulação. No entanto, em observância aos princípios da celeridade, economia e instrumentalidade processuais, bem como ao que dispõe a lei processual civil que determina o aproveitamento dos atos praticados no processo, desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte não é razoável anular a sentença quando sua regularização pode ser alcançada com o mero decote do excesso nela verificado. 3. Antes de proceder à execução da obrigação de pagar quantia certa, incumbia à exequente proceder à comprovação de que todas as obrigações por ela assumidas se encontravam rigorosamente em dia. Em assim não agindo, o documento que instrui a inicial executiva, no tocante a referido pedido, não pode ser considerado título de crédito extrajudicial, ante a falta de certeza. 4. Apelações conhecidas. Desprovido o apelo da Construpetro Empreendimentos imobiliários LTDA e Parcialmente provido a apelação da Omicron Empreendimentos Imobiliários. A recorrente alega violação ao artigo 85, §§ 1o e 2o do Código de Processo Civil, sustentando necessária a condenação do recorrido ao pagamento de honorários sucumbenciais, diante do decote na sentença da matéria considerada extra petita, que resultou na sucumbência integral. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares - OAB/DF n. 23.604 e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados – OAB/DF 0881/03. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada violação ao artigo 85, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, pois é firme a jurisprudência do STJ, no sentido de que “a revisão acerca do quantitativo em que autor e réu decaíram do pedido, para fins de aferição da ocorrência de sucumbência recíproca ou mínima, demanda o revolvimento de matéria fática, impossível na presente via, conforme dispõe a Súmula 7 do STJ” (AgInt no AgRg no REsp 1406793/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 13/12/2019). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares - OAB/DF n. 23.604 e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados – OAB/DF 0881/03. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006